Tribunal: TJBA
Processo: 0559167-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559167-77.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JORGE MARIO AVELINO Advogado(s): CICERO DIAS BARBOSA, MARTA JANETE FONSECA MIRANDA APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTUAÇÃO E RETENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. ILEGALIDADE VERIFICADA NO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO. PRAZO MÍNIMO NÃO OBSERVADO. SÚMULA N. 510 DO STJ. CONDICIONAMENTO INDEVIDO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão. II. Consoante jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas” (Súmula n. 510). III. No caso dos autos, restou comprovado tanto o condicionamento indevido da liberação do veículo ao pagamento de multas e despesas, quanto o descumprimento do prazo legal mínimo para que o proprietário do automóvel reclamasse a restituição do bem antes de o veículo ser levado a hasta pública. IV. Indenização por danos materiais reconhecida pelo valor de alienação do veículo na hasta pública realizada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (R$ 34.194,00). V. Indenizações por lucros cessantes e por danos morais rejeitadas em razão da ausência de comprovação dos valores que o Apelante efetivamente deixou de auferir, bem como da impossibilidade de se admitir a fixação de indenização por danos morais baseada em atividade ilícita (transporte irregular de passageiros). VI. Redistribuídas as verbas de sucumbência. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0559167-77.2017.8.05.0001, figurando, como Apelante, JORGE MARIO AVELINO, e, como Apelada, a SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA